Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO OU REQUERER A CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBSERVÂNCIA.
1. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
2. A inércia da parte autora em atender ao comando judicial para informar a localização do veículo ou promover o prosseguimento do processo, comunicando se pretendia a conversão da ação em execução por título extrajudicial, configura hipótese de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, hipótese legal que prescinde de prévia intimação pessoal da demandante.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, notadamente quando a reiteração de pedidos e diligências é desprovida de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, sob pena de malferimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
5. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.